Tribunal: TJSP
Processo: 1000391-36.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VOTO No 32056

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Preliminar afastada. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito. Descontos mensais do valor mínimo das faturas da folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, a título de Reserva de

Ementa:
VOTO No 32056

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Preliminar afastada. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito. Descontos mensais do valor mínimo das faturas da folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC). Suposta prática abusiva decorrente da tentativa de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos da mutuária, conforme autorizado pela Lei 13.172/2015. Inocorrência. Princípio da colegialidade. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000391-36.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JOSÉ
MARIA FRADE DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1000391-36.2020.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTE: JOSÉ MARIA FRADE DOS REIS
APELADO: BANCO BMG S.A.
VOTO No 32056
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado.
Preliminar afastada. Saque do crédito rotativo de cartão de
crédito. Descontos mensais do valor mínimo das faturas da
folha de pagamento do benefício previdenciário da autora,
a título de Reserva de Margem Consignável (RMC).
Suposta prática abusiva decorrente da tentativa de
aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos
da mutuária, conforme autorizado pela Lei 13.172/2015.
Inocorrência. Princípio da colegialidade. Sentença mantida.

Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ MARIA
FRADE DOS REIS (fls. 143/148) contra a r. sentença (fls. 136/141)
proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Barretos, Dr. Douglas Borges da
Silva, que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer c.c. reparação de danos
por ela ajuizada em face do Apelado, BANCO BMG S.A.
Sustenta o Apelante: (i) a sentença deixou de analisar
a réplica ofertada às fls. 127/132, “em especial na parte onde não
reconhece
como
sua
a(s)
assinatura(s)
no(s)
respectivo(s) contrato(s), inclusive ignorou o Pedido do
Exame Grafotécnico, para realmente comprovar que não são
sua(s)
a(s)
assinatura(s)
ali
constante(s),
num
verdadeiro Cerceamento do Direito de Defesa”; (ii) ser a
realização de exame grafotécnico imprescindível para o deslinde da
contenda; (iii) não contratou cartão de crédito com a Apelada; (iv) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
instituição financeira é responsável pela falha de segurança na prestação
de seus serviços; (v) em 20 de dezembro de 2019, “a parte Apelante,
por ser pessoa simples, porém sempre honesta, notou que
algo estranho estava acontecendo em seus rendimentos. Ao
checar o seu extrato, observou 2 (dois) créditos, no
valor de R$ 735,50, denominados no extrato bancário como
'CRÉDITO TED 038138'(...)Sem ter conhecimento do que se
tratava, e para que não se aproveitar de quantia de que
não era de sua propriedade, compareceu até um escritório
de advocacia para tomar as devidas precauções”; (vi) nunca
esteve na posse do cartão de crédito.
Contrarrazões às fls. 151/173.
A Apelada opôs-se à realização de julgamento
virtual, esclarecendo que não se opunha ao julgamento por meio de
videoconferência, desde que fosse oportunizada defesa oral por seu
patrono.
É o relatório.
Pretende o Apelante seja reconhecida a nulidade da
sentença, em razão de cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a
reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos deduzidos em sua
inicial.
A preliminar deduzida não prospera.
O Apelante sustenta que teria havido cerceamento de
defesa, pois houve contestação de assinatura e não foi realizada perícia
grafotécnica.
Na espécie, em que pese a contestação de
assinatura, tem-se que a assinatura lançada nos contratos (fls. 92/93) é
idêntica àquela lançada na procuração (fl. 33), o que permitiu o julgamento
da lide:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Em que pese o autor ter pedido a realização de
perícia grafotécnica em relação ao documento de
pp.
92/93,
a
assinatura
dos
documentos
apresentados na inicial (pp. 33/34/35), bem como
as assinaturas acostadas nos documentos de pp.
92/95, são idênticas, e a alteração entre os
fatos narrados na inicial e a fundamentação dos
pedidos, divergem das alegações suscitadas em
réplica, impossibilitando assim, o acolhimento
do pleito. Foi comprovado, portanto, que a parte
autora realizou operação bancária que acarretou
na reserva de margem consignável no benefício
previdenciário
que
aufere.
E,
conforme
demonstrado, assim, a parte demandante obteve
ciência acerca de tal fato, excluído qualquer
vício de consentimento, não há ilegalidade a ser
declarada” (fl. 138, destacou-se)
Não bastasse, há prova da utilização do crédito dos
empréstimos consignados (fls. 96/97 e 117), o que também constituiu prova
suficiente para o julgamento da lide.
Assim, considerando que o juiz é o destinatário da
prova, não há que se falar em cerceamento de defesa pela rejeição das
provas desnecessárias para o julgamento da causa, consoante o princípio
do livre convencimento motivado:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
OCORRENTE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CERTA. (...)
1. No sistema de persuasão racional adotado pelo
Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em
regra,
não
cabe
compelir
o
magistrado
a
autorizar a produção dessa ou daquela prova, se
por outros meios estiver convencido da verdade
dos fatos, tendo em vista que o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a
análise da conveniência e necessidade da sua
produção. (...)”
(STJ, 4a Turma, REsp n. 879.677-DF, Rel. Min.
Luis
Felipe
Salomão,
unânime, j.
11.10.11,
destacou-se).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Preliminar rejeitada.
Passa-se à análise do mérito.
A Lei no. 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento e permite que os
empregados regidos pela CLT autorizem o desconto de até 30% de seus
rendimentos para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações
de arrendamento mercantil.
Após, a Lei no 13.172/2015 alterou a margem
consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou de saque
de cartão de crédito.
Observando
as
regras
de
experiência
comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375
do NCPC), o saque no crédito rotativo do cartão de crédito é fato
excepcional, pois é sabido que os encargos desse tipo de operação
bancária são dos mais onerosos do mercado.
Na espécie, a instituição financeira disponibilizou os
valores ao mutuário por meio de saque no cartão de crédito porque
pretendia amortizar a dívida com a utilização da margem adicional de 5%
instituída pela Lei no 13.172/2015.
Ou seja, considerando que a margem de 30% para a
amortização de empréstimos consignados estava comprometida, o saque
no crédito rotativo do cartão de crédito acabou por aumentar a margem
consignável.
Apenas para ressalvar o entendimento pessoal,
este Relator entende configurada a prática abusiva, pois o fornecedor teria
condicionado o empréstimo à contratação do cartão de crédito (art. 39, I, do
CDC); teria se prevalecido da fraqueza ou ignorância do consumidor (art.
39, IV, do CDC); teria exigido vantagem manifestamente excessiva (art. 39,
V, do CDC), pois o saque no crédito rotativo do cartão de crédito observou
os juros remuneratórios acima da média de mercado para operações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
empréstimo consignado; e, mais e principalmente, haveria a eternização da
dívida, porque tal proceder é a institucionalização da “bola de neve” (nesse
sentido, Ap. 1000784-27.2017.8.26.0369, por mim relatada, j. 23/01/2018).
O consumidor toma o empréstimo, tem descontado um
valor mínimo de forma consignada e paga juros sobre o saldo devedor do
cartão de crédito, fazendo a dívida aumentar de forma exponencial e
constantemente.
Nesta medida, entendo que a hipótese era de
conversão do negócio jurídico nulo, nos termos do art. 170 do Código Civil
e do art. 51, § 2o, do CDC, de modo que houvesse a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em
mútuo bancário (caso não fosse possível a consignação).
Embora
entenda
também
estar
configurado
o
fenômeno das demandas repetitivas, que recaem sobre questão
unicamente de direito a abusividade da cláusula contratual , fui vencido
sobre a possibilidade da instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas, na forma do art. 976 do NCPC.
Em homenagem ao princípio da colegialidade,
verifiquei que a maioria das C. Câmaras de Direito Privado deste E.
Tribunal têm infirmado a tese jurídica de nulidade, de modo a prevalecer a
validade da cláusula contratual, independentemente da utilização do cartão
de crédito.
Sobre o princípio da colegialidade, o trecho de voto da
Excelentíssima Ministra Rosa Weber, do C. STF (HC 152.752/PR, Rel. Min.
Edson Fachin, Pleno, j. 04/04/2018):
“A colegialidade, como método decisório dos
julgamentos em órgãos coletivos pelo qual o
decidir
se
dá
em
conjunto,
impõe,
aos
integrantes do grupo, da assembleia ou do
tribunal,
procedimento
decisório
distinto
daquele a que submetido o juiz singular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por funcionar como um colegiado, em um
tribunal, a justificação da decisão judicial não
se detém no raciocínio jurídico de um único
juiz, avançando à fase da deliberação, na qual
as
manifestações
individuais
são
postas
em
confronto e têm sua consistência e validade
testadas, para, na etapa seguinte, proclamar-se
resultado que expresse a opinião unânime ou
majoritária do tribunal, enquanto voz e voto de
um ente coletivo.
A colegialidade, nesse ENFOQUE, assume, em
um primeiro olhar, estrutura procedimental marcada pela igualdade e liberdade dos
julgadores no compartilhamento dos argumentos
jurídicos a fim de compor uma racionalidade
única, institucional, do tribunal, conquanto
comporte, por óbvio, expressão de divergências.
Em uma segunda dimensão, a colegialidade,
quanto ao seu elemento funcional, exige a direta
interação, por meio do respeito e confiança
recíprocos, entre os membros do grupo para a
formação
da
vontade
coletiva,
que
não
se
perfectibiliza com a soma de várias vozes, e sim
com a sua conjugação em uníssono, a voz da Corte
para
toda
sociedade
a
conformar
a
ordem
normativa constitucional.
Em outras palavras, as vozes individuais vão
cedendo em favor de uma voz institucional,
objetiva,
desvinculada
das
diversas
interpretações jurídicas colocadas na mesa para
deliberação. Essa compreensão tem sido endossada
por
expressivos
doutrinadores
brasileiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dedicados ao estudo do processo constitucional
(...).
Nesse contexto normativo e institucional,
reputo
o
princípio
da
colegialidade
imprescindível (isto é, necessário e suficiente)
para o sistema, porquanto a individualidade
dentro do tribunal, no processo decisório, tem
um momento delimitado, a partir do qual cede
espaço para a razão institucional revelada no
voto
majoritário
da
Corte.”
(destaques
acrescentados)
Não bastasse, diante da repetição de processos
ajuizados em determinadas regiões do Estado, por determinados grupos de
advogados, tem-se, ao menos em tese, o iminente risco de configuração de
advocacia parasitária.
Por derradeiro, a recalcitrância no sentido de repetir
julgamentos colegiados com teses sabidamente minoritárias, tal e qual a
abusividade da cláusula contratual em debate, implica risco à isonomia (por
prestar tutela jurisdicional diferenciada para algumas pessoas) e à
segurança jurídica (pois aponta para julgamentos contraditórios), razão pela
qual este Relator passa a adotar o entendimento majoritário neste Corte, de
forma a dar efetividade ao art. 926, caput, do NCPC1.
No caso dos autos, considerando que o Apelante se
utilizou do crédito e ausente a prova de eventual vício de consentimento,
era mesmo de rigor a improcedência do pedido.
Há inúmeros julgados deste E. Tribunal nesse sentido,
a exemplo dos enumerados a seguir: Ap. 1058827-15.2017.8.26.0576, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Walter Fonseca, j. 01/11/2018; Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
08/08/2018;
Ap.
1 “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito
Privado, j. 05/11/2018; Ap. 1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Coutinho de
Arruda,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
09/11/2018;
Ap.
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Souza Lopes, 17a Câmara de Direito
Privado, j. 14/11/2018; Ap. 1001944-98.2018.8.26.0451, Rel. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2018;
Ap. 1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. João Camillo de Almeida Prado
Costa,
19a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
09/11/2018;
Ap.
1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Correia Lima, 20a Câmara de Direito
Privado, j. 22/10/2018; Ap. 1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Itamar Gaino,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
13/11/2018;
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de
Direito Privado, j. 31/10/2018; Ap. 1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Israel
Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2018; e Ap.
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito
Privado, j. 06/11/2018.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de
improcedência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elevam-se
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do
valor atualizado da causa (R$ 15.000,00 fl. 32), nos termos do art. 85,
§§ 2o e 11 do NCPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça
(fl. 62).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator